Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015962-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ROZIMAR KONANZ BECKER - CPF: 384.824.871-91 (AGRAVANTE), NIVALDO JOSE FRANCISCO - EPP - CNPJ: 17.887.824/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015962-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROZIMAR KONANZ BECKER

AGRAVADO: NIVALDO JOSE FRANCISCO - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO SPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes, carreado à id. 20321993, que dá conta que a agravante entregou à recorrida o veículo Toyota/Hilux SW4 4.2, ano 2014, cor predominante branca, placa QGB8266, como parte do pagamento dos serviços que lhe seriam prestados, todavia, a obra pactuada no contrato em questão, ao que parece, nunca foi iniciada pela agravada.

III – Já o perigo de dano a que a agravante está exposta decorre do risco de ter seu veículo deteriorado e indevidamente repassado à terceiros, além da possibilidade de incorrer em multas e ser alvo de furto/roubo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015962-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROZIMAR KONANZ BECKER

AGRAVADO: NIVALDO JOSE FRANCISCO - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROZIMAR KONANS BECKER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Busca e Apreensão de no 1009593-20.2018.811.0003, ajuizada em face de
NIVALDO JOSÉ FRANCISCO - EPP
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia fosse deferida a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Para tanto, aduz a agravante que celebrou um contrato de prestação de serviços com a agravada no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) no ano de 2016, ocasião em que lhe deu em pagamento uma Toyota/Hilux SW4 4.2 ano 2014, cor predominante branca, placa QGB8266, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, tendo os R$ 8.000,00 (oito mil reais) restantes sido justados entre as partes para pagamento em material.

Relata que mesmo após a entrega do veículo e o pagamento dos valores, a obra sequer foi iniciada e, notificada extrajudicialmente para adimplir a obrigação, a parte agravada quedou-se inerte, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela recursal a seu favor.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015962-05.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que a agravante pretendia fosse deferida a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor da agravante.

A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes, carreado à id. 20321993, que dá conta que a agravante entregou à recorrida o veículo Toyota/Hilux SW4 4.2, ano 2014, cor predominante branca, placa QGB8266, como parte do pagamento dos serviços que lhe seriam prestados, todavia, a obra pactuada no contrato em questão, ao que parece, nunca foi iniciada pela agravada.

Além disso, os documentos acostados à id. 20321979 e seguintes demonstram que parte do valor que seria pago em materiais de construção também está adimplido, mas a parte agravada se recusa a entregar o barracão pronto, já que, apesar de notificada extrajudicialmente (20321994), quedou-se inerte.

Frise-se, ainda, que a tutela de urgência não foi concedida na origem sob o argumento de que o contraditório ainda não havia sido formado. Todavia, é incerto o paradeiro da parte agravada, já que não foi localizada para ser citada, tampouco compareceu na audiência de conciliação designada na origem, o que sugere indícios de sua ocultação.

Já o perigo de dano a que a agravante está exposta decorre do risco de ter seu veículo deteriorado e indevidamente repassado à terceiros, além da possibilidade de incorrer em multas e ser alvo de furto/roubo.

Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, caso vencida a autora, ora agravante, eventuais prejuízos poderão ser convertidos em perdas e danos.

Assim, preenchidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e autorizar a busca e apreensão do veículo Toyota/Hilux SW4 4.2 ano 2014, cor predominante branca, placa QGB8266, objeto da lide.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020